Tribunal: TJDFT
Processo: 0713173-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO. ART. 289-A DO CPP. COMARCA CONTÍGUA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente pedido quanto à pretensa revogação da prisão preventiva em decorrência do coronavírus na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II - Nos termos do artigo 289-A do Código de Processo Penal, qualquer agente policial pode cumprir mandado de prisão ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu, desde que o mandado esteja registrado no Conselho Nacional de Justiça.
III – A ausência de prévia comunicação da autoridade local prevista no artigo 289-A, §3o, do Código de Processo Penal consubstancia em mera irregularidade, incapaz de macular o ato prisional. Precedente do STJ.
IV – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. Prejudicado o pedido de relaxamento da prisão expedida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em face da perda superveniente do objeto.